Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR E CÔNJUGE DOS AUTORES. PENSÃO POR ATO ILÍCITO. CABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS FILHOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTÍCIO. VALOR MENSAL. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela provisória vindicada na petição inicial para determinar que o requerido pagasse aos requerentes (menores impúberes) pensão mensal por ato ilícito no patamar equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Na espécie, observa-se dos elementos de prova coligidos aos autos de origem – comunicação de ocorrência policial, laudo de exame de corpo delito, laudo de perícia necropapiloscópica, informação pericial criminal, proposta de acordo de não persecução penal, bem como mídia audiovisual que registrou o momento do acidente – que o condutor réu agiu com imprudência e negligência ao realizar a manobra de conversão em direção ao posto de gasolina, pois não se certificou de que poderia executá-la sem risco para os condutores que trafegavam na contramão, resultando em colisão frontal com a motocicleta conduzida pela vítima.
4. Em uma cognição sumária, vislumbra-se a probabilidade do direito dos autores/agravados (filhos da vítima), consistente no pensionamento mensal, em razão de ser do réu/agravante a culpa exclusiva pelo ato ilícito ocorrido (morte do seu genitor), na medida em que não observou as diligências necessárias ao realizar a manobra pretendida. Não se sustenta a tese do recorrente de culpa concorrente da vítima falecida, sob alegação de que estava transitando em alta velocidade e com os faróis desligados, o que teria contribuído para o acidente automobilístico, porquanto ausente nos autos elemento de prova nesse sentido.
5. Do mesmo modo, evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da natureza alimentar da verba decorrente da pensão por ato ilícito, bem como de ser presumida a dependência econômica dos filhos em relação ao pai, notadamente, por se tratar de família de baixa renda.
6. No que diz respeito, por sua vez, ao valor do pensionamento estabelecido pelo d. Juízo a quo – 2/3 (dois terços) do salário mínimo, dividido de forma igualitária entre os referidos dependentes – também não merece reparos a r. decisão agravada, porquanto ser razoável e proporcional, bem como condizente com a renda auferida pelo genitor falecido. Precedentes deste e. TJDFT.
7. Logo, tendo em vista que as circunstâncias indicam a presença, nesse momento inicial, dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência vindicada, tem-se por escorreita a r. decisão agravada.
8. Recurso conhecido e desprovido.